Tribunal: STF
Processo: HC 196103
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexia Bethania Oliveira Ramos, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 635.474/MG.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada a cumprir pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, ante a prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).
    O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, pois estaria cumprindo pena em regime mais gravoso do que o imposto em sentença condenatória. 
    Argumenta que 
    “a Paciente possui direito ao trabalho e estudo externos, nos termos do artigo 35, parágrafo 2º do CP, porque foi condenada ao regime semiaberto, contudo, encontra-se detida em regime fechado sob o pretexto que de que a pandemia impede a saída dos internos para trabalho extramuros.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a prisão domiciliar da paciente.
    Em 11/2/21, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora, prontamente prestadas.
    A Procuradoria-Geral da República em sua manifestação opinou pelo não conhecimento da impetração, em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O WRIT ORIGINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR, EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DESCABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR, CUJO PEDIDO ESTÁ EM ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. INFORMAÇÕES OBTIDAS SOBRE O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO, COM DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.”
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme destaquei em decisão de indeferimento liminar, o eminente Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 635.474/MG, entendendo “que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade”.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, ao contrário que faz ver a impetrante, não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar o acolhimento do pleito, pois, como bem ressaltou o Parquet, 
    “[e]m consulta ao andamento da PEC nº 4400168-22.2021.8.13.0024, constata-se que a paciente está cumprindo pena em regime semiaberto, sendo concedido em 8 de março de 2021 as saídas temporárias e autorizado o trabalho externo, in verbis:
    (...)
    Estando a condenada em regime semiaberto e não registrando notas desabonadoras, perfeitamente possível as saídas temporárias.
    Assim, autorizo suas saídas do estabelecimento penal, durante 35 (trinta e cinco) dias, em cada ano de prisão. Ressalte-se que o benefício das saídas temporárias deve respeitar o limite de 05 (cinco) períodos de 07 (sete) dias, em cada ano de prisão, com intervalos mínimos de 45 (quarenta e cinco) dias entre uma e outra, nos termos do artigo 124, caput e §3º da Lei de Execução Penal. 
    Delego à administração da unidade prisional em que se encontra o sentenciado, estabelecer em conjunto com ela o calendário de saídas com comunicação ao Juízo. Oficie-se à autoridade custodiante, com urgência, comunicando-se os termos desta decisão.
    Quanto ao trabalho externo, estando devidamente demonstrado, fica também autorizado como opinado pelo Ministério Público. 
    A Direção do Estabelecimento deverá acompanhar os trabalhos e comunicar ao Juízo quanto a qualquer anomalia. 
    Ademais, quanto ao pedido de prisão domiciliar, antes de analisar, determino que ouça-se o Estabelecimento Prisional quanto a eventual embaraço para que a Sentenciada exerça o trabalho autorizado. 
    Após, com o aporte da resposta, voltem conclusos com urgência!
    Nesse contexto, não há que se falar em cumprimento de pena em regime mais gravoso ou violação aos termos do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, já que estão sendo assegurados à paciente todos os direitos previstos em lei para o regime semiaberto, inclusive as saídas temporárias e o trabalho externo.” (grifos no original)
    Diante dessas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente